Tribunal: TJDFT
Processo: 0749485-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749485-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CRUZ LEMES AGRAVADO: FALCON VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR CRUZ LEMES contra decisão interlocutória (Id 78251117) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de FALCON VEÍCULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. O agravante sustenta que adquiriu veículo Dodge Journey R/T, ano 2014, mediante contrato de financiamento com instituição financeira, e que, após a entrega, o automóvel apresentou vícios ocultos graves, que comprometem sua segurança e o tornam impróprio para uso. Relata que, diante da impossibilidade de utilização, devolveu o bem à vendedora em janeiro do corrente ano, o qual permanece na posse da empresa desde então, sem qualquer contraprestação. Afirma que, apesar da devolução, o banco agravado continua emitindo boletos e exigindo o pagamento das parcelas do financiamento, circunstância que levou o agravante a efetuar pagamentos indevidos para evitar inscrição em cadastros restritivos de crédito, suportando ônus financeiro e risco de abalo à sua reputação. Ressalta que nenhuma das rés impugnou o pedido de tutela antecipada, permanecendo inconteste a urgência e a plausibilidade do pleito, mas a decisão agravada indeferiu a medida sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e inexistência de perigo de dano, entendendo necessária a produção probatória para comprovação dos defeitos alegados. Argumenta que a decisão merece reforma, pois desconsiderou a interdependência entre os contratos de compra e venda e de financiamento, bem como a impossibilidade de exigir cumprimento da obrigação acessória quando a principal já se encontra desfeita no plano fático. Sustenta que a tutela antecipada possui natureza provisória e instrumental, destinada a evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, não se exigindo, neste momento, prova exauriente do mérito. Invoca o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, que asseguram ao consumidor o direito de rescindir o contrato e reaver valores pagos quando o produto apresentar vício que o torne impróprio ao uso, além de jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhecendo a coligação entre os contratos e a necessidade de suspender o financiamento quando o bem foi devolvido. No tocante ao fumus boni iuris, destaca que o veículo foi devolvido à loja vendedora e lá permanece, sendo evidente a probabilidade do direito em suspender a exigibilidade do financiamento, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à exceção do contrato não cumprido. Quanto ao periculum in mora, aponta o risco iminente de negativação do nome do agravante, que, como microempresário, depende de sua idoneidade creditícia, além do prejuízo financeiro decorrente da cobrança indevida. Ressalta que a medida é reversível, não acarretando prejuízo à instituição financeira, ao passo que a manutenção das cobranças pode gerar danos concretos e de difícil reparação ao consumidor. Diante desse contexto, conclui que os argumentos apresentados pelo agravante evidenciam a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, justificando a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos, até o julgamento final da lide. Que a decisão agravada, ao condicionar a medida à comprovação prévia dos vícios, inverteu indevidamente o ônus probatório e afastou a função preventiva da tutela de urgência, razão pela qual se impõe sua reforma, como medida de justiça e de preservação da efetividade da prestação jurisdicional. Preparo regular – Id 78252885. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. O autor agravante postula a suspensão da cobrança de parcelas do financiamento tomado para aquisição de veículo usado, o qual, segundo alega, possui vícios ocultos que o tornam impróprio para o uso. Inclusive, afirma que o veículo está na posse da vendedora e ré Falcon Veículos desde 04/01/2025 (Id 230621001). Os contratos Ids 230620995 e 234334743 demonstram o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, mas não há nos autos, pelo menos em juízo perfunctório, próprio da fase atual, prova inconteste dos alegados vícios ocultos. Em outras palavras, os recibos de garantia do veículo (Ids 230620999/ 230621001) não se mostram suficientes para o deferimento da tutela pretendida, sendo essencial a dilação probatória para averiguar as alegações autorais. Portanto, a situação fático-jurídica ainda dependente de uma maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos, não havendo uma probabilidade do direito apta a ensejar, no presente momento, a concessão da pretendida tutela antecipada recursal voltada à imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, sem prejuízo de uma nova apreciação, em caráter exauriente, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Ademais, é recomendável o estabelecimento de contraditório mínimo a fim de averiguar a probabilidade do direito invocado. Por outro lado, o perigo de dano também não se mostra inconteste, haja vista que o compromisso financeiro assumido pelo autor agravante na aquisição do veículo por certo se acomoda ao seu orçamento mensal, pois é fruto de sua própria análise orçamentária como também foi aprovado em análise de crédito pela instituição financeira. Além disso, não se vislumbra risco de prejuízo irremediável, porquanto, em caso de procedência do feito de origem, ocorrerá a restituição integral do preço pago pelo veículo ou das parcelas pagas. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora